Tribunal: CARF
Processo: 35166.000211/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000211/2005-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
AMAZÔNIA CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.- CFL 68 DECISÃO DEFINITIVA ANULATÓRIA DO
LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Havendo decisão definitiva anulatória da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados
em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1158 e ss) interposto contra decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belém (fls. 1136 e ss) que manteve em
parte o crédito trobutário, lavrado por ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social- GF P com dados não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000211/2005-57
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000211/2005-57

correspondentes a todos os fatos geradores– CFL 68, relativamente aos fatos geradores de
01/1999 a 04/2004 DEBCAD n° 35.794.529-8.
Os autos relativos a obrigações principais tem o no 19563.000035/2007-86 -
DEBCAD n° 35.794.528-0.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração – AI – DEBCAD
35.794.529-8, lavrado em 20/12/2004, por descumprimento de obrigação acessória,
contra a empresa em epígrafe, em decorrência de a mesma infringir o Art. 32, inciso
IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores, uma vez que, esta apresentou
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/1999, 04/2004. A
empresa autuada foi cientificada do AI em causa, em 21/01/2005, conforme rosto
do AI.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 02/04, do Volume – V1, a empresa não
informou em GFIP, a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento.
Foi aplicada a multa no montante de R$ 412.479,34 (quatrocentos e doze mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), na forma prevista no art.
32, Inciso IV, § 5o , da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, c/c o Art. 284,
Incisos II, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, corresponde a 100% (cem por cento) das contribuições previdenciárias
não declaradas, por competência, limitada aos valores constantes da tabela do art.
32, inciso IV, § 4 o da Lei n° 8.212/91, em função do número de segurados a seu
serviço.
Da Impugnação
Às fls. 54/85, do Volume – V1, foi apresentada, em 09/02/2005, impugnação ao
lançamento, mediante as alegações, as quais transcrevo a síntese nos itens que seguem.
A Impugnante, concessionária de serviços de telecomunicações, sucessora das
empresas Amazônia Celular S/a – Pará, Amazônia Celular S/a – Roraima, Telamazon S/a
Amazônia Celular S/A – Amazonas e Amazônia Celular S/A – Amapá, inicia sua
impugnação fazendo um resumo dos fatos e em seguida postulando pela
tempestividade da defesa apresentada.
Afirma ser infratora primária, e tendo em vista a imensa complexidade de sua GFIP,
que envolve milhares de informações, teria equivocado-se em não declarar os dados
referentes a seus Conselheiros, porém alega que dentro do prazo de defesa teria
corrigido tais faltas, pelo que requer a relevação das multas referentes às
infrações corrigidas, nos exatos termos do art. 291, § I, do RPS.
Argüi que inexistiriam as divergências entre folhas de pagamento e GFIP apresentadas,
e que as infrações lançadas não poderiam ser corrigidas, sob pena de prestar-se
informações inverídicas. Esclarece que as diferenças apuradas pela fiscalização
teriam decorrido da consideração de dados equivocados fornecidos pela própria
autuada e que não refletiriam a verdade material, eis que gerados eletronicamente
por meio de sistema informatizado com problemas, até então desconhecidos pela
autuada.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000211/2005-57

Argumenta a defendente, que ao gerar os Relatórios Digitais IN 89, os
empregados transferidos entre seus estabelecimentos ou mesmo entre as empresas
sucedidas, eram duplicados, gerando folhas de pagamento eletrônicas majoradas,
que não refletiriam a realidade histórica contida em suas folhas de pagamentos
originais e recolhimentos efetuados.
Requer a relevação da multa objeto do presente Auto de Infração, eis que a única falta
de fato cometida teria sido a ausência de declaração, em GFIP, dos pagamentos
efetuados a seus conselheiros, a qual teria sido corrigida tempestivamente, no prazo de
defesa, solicitando quanto as divergências decorrentes de folhas de pagamento e GFIP,
a sua anulação de acordo com a Súmula 473 do STF e Art. 53 da Lei no 9.784/1999.
Discorda da penalização do contribuinte pela reunião de infrações em um único auto, o
que prejudicaria a correção parcial de suas faltas, solicitando alternativamente, na
hipótese de não relevação da multa, o desconto de 50%, em cada infração corrigida
Aduz que a multa aplicada teria caráter confiscatório, ferindo-se o princípio da
capacidade contributiva.
Alega que teriam sido desatendidos os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade e da Praticidade ou Praticabilidade, posto que estaria impedida
de obter relevação da multa no que concerne a infração que admite como cometida,
em razão de divergências inexistentes, eis que decorrentes de informações prestadas
pela fiscalizada com erros por ela até então desconhecidos
Entende que teria havido oneração dos custos de conformidade, ou seja, alega
que a fiscalização ao fazer exigências de difícil realização estaria aumentando
substancialmente os custos da empresa para sua adequação às normas tributárias, eis
que parte das faltas indicadas pela fiscalização não poderiam ser corrigidas por
não espelharem a realidade ocorrida;
Discorda da taxa de juros que teria sido aplicada na apuração do lançamento, vez
seria ilegal e inconstitucional.
Ao final de sua defesa solicita: a) Relevação integral da multa aplicada, face a
correção da totalidade das informações exigidas na autuação, eis que as informações
não corrigidas em GFIP, pelas supostas divergências entre folhas de pagamentos
e GFIP’s, não espelham a realidade ocorrida; b) A realização de diligência, para
confirmação da correção da falta; c) subsidiariamente entendendo a fiscalização pela
não desconsideração das faltas requer a parcial relevação da multa; d) na hipótese
remota de não serem acatados seus argumentos requer sejam as multas atenuadas
em cinqüenta por cento, levando-se em consideração a correção das faltas
realizadas; e) na hipótese de, na diligência serem apuradas eventuais divergências
entre as folhas de pagamento originais e as GFIP’s, requer a reabertura de prazo para a
correção das falta ocorridas, para garantia da efetividade ao § 1o do art. 291 do Decreto
n° 3.048/99; f) por último permanecendo a imposição parcial de multas, requer a sua
redução.
Das Diligências
Da análise dos autos foi emitido inicialmente o Despacho de fls. 88, solicitando
o encaminhamento do processo à fiscalização para revisão do lançamento, do que
resultou o pronunciamento fiscal de fls. 98/100, que concluiu pela não alteração
dos valores lançados a título de multa, em razão das novas folhas de pagamento
apresentadas divergirem da contabilidade da empresa.
Em 21/11/2006 foi proferido o Despacho n° 12.401.4/0401/2006, de fls. 186/188,
encaminhando novamente os autos à seção de fiscalização, para o fim de que
fosse elaborado um novo Relatório da Aplicação da Multa. Da diligência fiscal
solicitada, resultou a juntada, às fls. 190/204, do Relatório Fiscal do Auto de
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000211/2005-57

Infração – AI – 35.794.529-8 (190/191), do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa – AI – 35.794.529-8 (192/197) e do Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD no 35.794.528-0 (198/204).
Em 12/03/2007 foi proferido o Despacho n° 12.401.4/0027/2007, de fls. 210/211,
em razão da não informação de quais os segurados Conselheiros, cujas contribuições
constam da coluna “Honorários dos Conselheiros” do Quadro de fls. 192/193 e da
alegação da empresa de que teria sido corrigido a falta no tocante aos mesmos,
solicitando novo pronunciamento fiscal acerca da correção alegada pela empresa em
sua defesa. Solicita ainda, que no caso da impossibilidade dessa verificação,
fossem informados os nomes dos Conselheiros, cujos honorários não foram
declarados, a fim de propiciar de fato e de direito a possibilidade de correção da falta,
pela autuada. Como resultado, foi emitido o pronunciamento fiscal de fl. 56, do
volume “Documentos Diversos – Outros – Continuação do Volume 6”, constante
de fls. 1070/1125 do presente processo, onde é informada a impossibilidade de
atendimento na totalidade da demanda constante do despacho proferido.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente o crédito tributário lançado, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da
Previdência Social na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e
alterações posteriores.
DECADÊNCIA.
O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante
no 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória
por força do disposto no art. 103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado
pelo art. 2o da Lei no 11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
efetuado (art. 173, I do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/12/2013, fls. 1291, o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/01/2014, fls 1156/1157, insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
1 – decadência das competências de 1999;
2 - houve ilegalidade na vinculação de sócios;
3 – nulidade do lançamento, face erro na sujeição passiva;
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000211/2005-57

4 – impossibilidade da exigência da obrigação acessória face a declaração de
nulidade do lançamento das obrigações principais;
5 – ausência de motivação de lançamento em relação às faltas vinculadas a
conselheiros no período posterior a 02/2003;
6 – necessidade de relevação da multa;
7 – ausência de divergências entre a folha de pagamento e a GFIP
Busca o cancelamento da autuação ou aplicação da multa mais benéfica.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do
recurso.
Trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à obrigação acessória, qual
seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados,
conforme Acórdão DRJ (fls. 1.206 e ss) e Acórdão CARF (fls. 1.214 e ss), ementas e trecho da
fundamentação abaixo reproduzidas:
Processo no 19563.000035/2007-86
Acórdão DRJ no 01-10.014 – 5a Turma da DRJ/BEL
Assunto : Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/07/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NO CADASTRAMENTO DO
FPAS QUANDO DA EDIFICAÇÃO DO DÉBITO. NULIDADE.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
O erro de código FPAS nos documentos constitutivos de débito não é passível de
saneamento, sendo nula a notificação fiscal lavrada nessa condição.
Lançamento Nulo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência atribuída pelo
art. 4o da Portaria RFB n° 10.875/2007, de 16/08/2007:
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000211/2005-57

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento Belém/Pa, por unanimidade de votos, considerar NULO O
LANÇAMENTO , nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgamento.
Deste ato a Presidente da 5a Turma da DRJ/Bel recorre de ofício ao 2° Conselho de
Contribuintes, nos termos do artigo 366, inciso I e §§ 2 o e 3 o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n° 6.224/07, em razão de o valor exonerado ultrapassar o valor de alçada, de que trata o
inciso III do art. I da Portaria n° 158, de 1 í/04/2007.

Acórdão CARF 2402-00.897, de 09/06/2010
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/07/2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Quando a exoneração do pagamento do tributo possuir valor inferior ao determinado na
portaria ministerial que trata do recurso de ofício, não haverá como conhecer do
recurso.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, nos
termos do voto do relator.
Sendo assim, e acolhido entendimento e a lógica, a contrário sensu, exarado no R.
Acórdãos proferido pela C. 2a Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos
cancelar a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
As demais matérias e alegações apresentadas pela Defesa no Recurso restam
prejudicadas, face aplicação dos efeitos do cancelamento do lançamento relativo às obrigações
principais.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000211/2005-57

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1311
DF CARF MF
Original